Tribunal: TJDFT
Processo: 0702086-28.2022.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SAÚDE. DEMORA INJUSTIFICADA NO FORNECIMENTO DO TRATAMENTO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR – RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA E MENTAL DO PACIENTE DEMONSTRADO – DELIMITAÇÃO TEMPORAL IMPRESCINDÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente.
2. Trata-se de recurso interposto pela parte requerente objetivando o acesso imediato ao tratamento de oxigenoterapia domiciliar.
3. O requerente conta com 71 anos e é “portador de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) muito grave (Volume expirado forçado em espirometria inferior a 30%), em seguimento clínico pneumológico, em uso regular de terapia tripla inalatória aberta (Alenia 12/400mcg 8/8h e Spiriva 2,5mcg/dose 2 inalações ao dia). Apresenta dispneia aos mínimos esforços, mMRC 4 ao ser submetido à teste de caminhada de 6 minutos evidenciando queda significativa da oxi-hemoglobina aos esforços com valores inferiores a 88% (exame em anexo)”.
4. Necessita o recorrente de “oxigenioterapia domiciliar prolongada aos esforços por concentrador de oxigênio a ser ofertado por cânula nasal com fluxo estimado de 2I/min". Ajuizou a ação para compelir o réu a lhe disponibilizar com prioridade o referido tratamento, já que, até então o DISTRITO FEDERAL permaneceu omisso em cumprir seu dever constitucional. A tutela de urgência foi indeferida na origem e concedida em sede recursal (ID 41829259).
5. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para, “conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde”, imputar ao ente federado a obrigação de fornecer o procedimento cirúrgico prescrito pelo médico assistente.
6. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".
7. Cabe ao Estado a adoção de medidas e políticas voltadas à efetivação da saúde da população, notadamente para aqueles indivíduos que não dispõem de condições financeiras para custear o tratamento. Trata-se de verdadeira proteção à dignidade humana.
8. É de responsabilidade do Distrito Federal a manutenção da estrutura de saúde que garanta o direito acima referido, como forma de preservação da vida e saúde humana, de modo mais amplo (hospitais, corpo clínico, equipamentos médicos etc.).
9. No caso do tratamento em análise, oxigenoterapia, o ente distrital em diversas demandas informa acerca da impossibilidade de fornecer o serviço de saúde em razão da ausência de insumos. Alega que o "contrato de prestação de serviços de oxigenoterapia teve seu término em 29/08/2021 e há dois processos em andamento para a contratação de empresa de oxigenoterapia no 00060-00259462/2021-51 e no 00060-00007427/2019- 33”, mas que não há prazo estipulado para a conclusão do processo licitatório.
10. A indefinição de prazo para a conclusão do processo administrativo somada ao tempo de espera pelo tratamento reclama intervenção judicial. O paciente com doença pulmonar crônica não pode aguardar indefinidamente para ter acesso ao tratamento imprescindível para a sua saúde. O último contrato administrativo de oxigenoterapia encerrou-se há mais um ano e meio, quando na verdade deveria ter sido iniciado antes do término do anterior ajuste, a fim de evitar a interrupção de um serviço de tamanha relevância.
11. Na hipótese, a decisão proferida em tutela de urgência recursal, no dia 1o de dezembro de 2022, neste processo, garantiu ao recorrente à submissão ao tratamento no prazo de 20 dias e, embora incidental, permanece hígida até o trânsito em julgado da ação.
12. Manter a sentença como foi proferida significa retrocesso capaz de prejudicar o paciente de maneira irreversível, além de configurar contradição com a decisão favorável anteriormente concedida.
13. Nesse sentido, dou provimento ao recurso para, ratificando a decisão proferida, determinar ao réu que submeta e/ou mantenha o recorrente ao tratamento de oxigenoterapia no prazo máximo de 10 (dez) dias a contar da publicação do acórdão, sob pena de cominação de multa diária a ser fixada pelo juízo da execução, caso o autor ainda não tenha sido atendido pela rede pública de saúde.
14. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, conforme supra.
15. Decisão proferida na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
16. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.